Tribunal: TJSP
Processo: 2045564-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado (duas vezes) – Insurgência contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Alegação de revogação tácita das medidas na sentença condenatória e de ausência de intimação da Defesa acerca da retomada da fiscalização das tais medidas, sob pena de adoção da

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado (duas vezes) – Insurgência contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Alegação de revogação tácita das medidas na sentença condenatória e de ausência de intimação da Defesa acerca da retomada da fiscalização das tais medidas, sob pena de adoção da medida extrema – Admissibilidade – Inobservância na sentença condenatória do disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, por ausência de qualquer menção acerca da manutenção ou não das medidas cautelares impostas em momento anterior. Hipótese, ademais, em que não se deu ciência à Defesa da posterior decisão ratificando expressamente a manutenção das tais medidas impostas ao réu e determinando a intimação dele e de seus Advogados constituídos sobre a retomada da fiscalização destas. Prisão preventiva decretada, portanto, sem motivação adequada, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Situação, de resto, em que se impõe a revogação da prisão preventiva, com a submissão do réu à monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP), além das outras medidas impostas anteriormente pelo Juízo de origem. Ordem concedida.